Tribunal: TJES
Processo: 0016922-90.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016922-90.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP e outros

APELANTE: ALIRA LOPES MOREIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CIÊNCIA DA OCUPAÇÃO DO BEM POR TERCEIRO. MERA ALEGAÇÃO. INVIABILIDADE DO TERMO INICIAL ALEGADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I – Mesmo restando controvertido o momento em que surgira para a Autora o direito reclamado na exordial, a reverberar na prescrição de seu alegado direito, pugnou a Requerente, expressamente, pelo julgamento antecipado da lide, não produzindo absolutamente nenhuma prova sobre quando exsurge seu direito, para efeito de ver afastada a alegação de prescrição.

II - Não há elementos mínimos de prova a dizer que fora apenas em 2015 que tomou ciência a Autora da ocupação do imóvel por terceiro, inviabilizando considerar tal data como termo inicial do prazo prescricional. De consequência, não havendo marco inicial outro para o prazo prescricional do pedido de anulação do negócio jurídico e seus consectários (reparação civil), impõe-se tomar a data da realização do negócio como termo inicial da contagem do prazo prescricional (2002).

III - Em um contexto de absoluta ausência de prova e de omissão da Autora quanto ao ônus que lhe incumbia, forçoso é o reconhecimento da prescrição do direito à anulação do negócio jurídico, do direito à devolução da quantia paga e do direito à reparação moral, ainda que aplicado o prazo mais alargado previsto na Lei de Consumo (05 anos), considerando realizado o negócio ainda em 2002, sendo manejada a ação apenas em 2015.

IV – Recursos conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016922-90.2015.8.08.0035

APELANTE
S
:
G & C CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA LTDA E IMOBILIÁRIA GARANTIA
LTDA

APELADO:

ALIRA LOPES MOREIRA

JUIZ DE DIREITO: DR.
MOACYR CALDONASI DE FIGUEREDO CORTES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Tratam-se de apelações cíveis manejadas por
G & C CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA LTDA
e

IMOBILIÁRIA GARANTIA
LTDA
, eis que irresignadas com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de
ALIRA LOPES MOREIRA
, para “
I. DECLARAR a rescisão contratual no negócio jurídico celebrado às fls. 18/19; II. CONDENAR as Requeridas solidariamente à devolução do valor efetivamente pago pela Requerente, atualizados monetariamente pelos índices adotados por este Poder Judiciário (INPCE/IBGE) desde a data de cada desembolso, considerando o pagamento parcelado do valor dispendido, e incidindo juros de mora de 1% (um por cento) a contar da data da citação; III. CONDENAR as Requeridas solidariamente ao pagamento de multa rescisória de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado descrito no item “II” acima; IV. CONDENAR as Requeridas solidariamente em danos morais à importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelos índices INPC/IBGE e incidindo juros de mora de 1% (um por cento), ambos contabilizados a partir da data da citação.

Em suas razões, a Recorrente
G & C CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA LTDA
(i) impugna o valor da causa; (ii) afirma a ausência de relação contratual entre as partes; (iii) decadência do direito de anular o negócio jurídico e a prescrição da pretensão de ressarcimento civil; (iv) atuou como mera corretora do empreendimento, de propriedade de Imobiliária Garantia, agindo em nome desta; (v) ausência de responsabilidade pelos fatos alegados porquanto somente intermediou o negócio jurídico; (vi) não caracterização de dano moral; (vii) inexistência de cláusula penal no contrato firmado com a Autora.

Já a
IMOBILIÁRIA GARANTIA
LTDA
, aduz em seu apelo (i) a ocorrência de prescrição, ante a compra realizada ainda em 2022, a quitação em 2008, sendo promovida a ação em 2015, afirmando não haver prova de que a Autora somente tomou conhecimento da existência de outra pessoa em seu lote em 2015; (ii) a perda da posse não é de responsabilidade da Recorrente, eis que operada por terceiro invasor; (iii) a multa rescisória de 2% (dois por cento), não encontra guarida no contrato havia firmado pelas partes.

Em contrarrazões,
ALIRA LOPES MOREIRA
aduz (i) não impugnado o valor da causa em contestação a revelar preclusa a matéria; (ii) tomou conhecimento do ato ilícito apenas em 2015, a não se poder falar em prescrição; (iii) responsabilidade objetiva e solidária das Apelantes afirmando a necessidade de rescisão do contrato por culpa destas, pugnando pelo não provimentos do recursos.

Pois bem.

No caso dos autos, segundo o alegado na exordial, em 2002 as partes firmaram contrato de compra e venda de unidade imobiliária (lote) no empreendimento denominado “Condomínio Aldeia do Mar” às margens da Rodovia do Sol, em Guarapari.

Afirma a Autora, em síntese, que no momento da aquisição lhe fora mostrada outra unidade, acreditando que aquela era a unidade adquirida, mas já em 2015 deparou-se com seu lote ocupado, construído por outra pessoa, que teria também adquirido o terreno da Imobiliária Garantia Ltda.

Assim, requereu a rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos, o ressarcimento de suas despesas com o imóvel ao longo do tempo, além de indenização por dano de ordem moral.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, rescindindo o contrato, determinando a devolução do valor pago pelo imóvel, além de multa contratual de 2% e impor indenização moral no valor de R$ R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Feito esse escorço histórico, passo à análise da preliminar suscitada.

- IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA -

As razões da Apelante a impugnar o valor atribuído a causa dão conta de que o valor do imóvel vertido o contrato objeto da lide é de R$ 7.450,00 (sete mil quatrocentos e cinquenta reais) e que os danos morais não foram valorados, tendo, contudo, a Autora valorado a causa em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Sem razão a Apelante.

Para além da ausência de proveito prático e processual na minoração do valor da causa pretendida pelo Apelante, é imperioso observar que a pretensão vertida na exordial tem o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o que corresponde ao montante pedido indenizatório do Autor, não havendo margem ao valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) atribuído à causa pela Autora, nem tampouco ao valor de R$ 7.450,00 (sete mil quatrocentos e cinquenta reais) vindicado pela Recorrente.

Todavia, a interpretação conjunta dos artigos 292, § 3º, e 293, ambos do Código de Processo Civil, conduz à conclusão de que ocorre o fenômeno da preclusão quando o juiz, embora possa alterar o valor da causa de ofício, não o faz durante o processo, e o réu não impugna a questão em preliminar de contestação, como no caso presente.

Nos dizeres do STJ,
“A correção do valor da causa pelo juiz - seja em resposta à provocação da parte, por meio de impugnação (CPC/2015, art. 293), ou ainda de ofício (CPC/2015, art. 292, § 3º) - somente pode ocorrer até o momento da sentença.”
(AgInt no AREsp n. 2.418.303/GO, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de
18/3/2024
.)

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização, fundada em acidente de trânsito, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de alteração do valor atribuído à causa e determinou que a executada recolha as custas processuais sob pena de inscrição na dívida ativa. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao pedido. (...)

IV - Ademais, especificamente quanto ao cerne da controvérsia, o acórdão recorrido está em sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, de que, se o réu, quando citado, não tiver se insurgido quanto ao valor atribuído à causa, a pretensão que busca sua correção estará preclusa.

(...)

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.988.793/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022)

Nestes termos, sem mais delongas, rejeito a preliminar.

Superada a preliminar, passo às prejudiciais de mérito.

- PRESCRIÇÃO -

Ambos os Apelantes aduzem a ocorrência da prescrição, tendo por fundamento o fato de que o negócio jurídico fora firmado ainda em 2022, sendo quitado o valor contratado em 2008, sendo, contudo, movida a ação em 2015.

Afirmando as Apelantes não haver prova de que a Autora somente tomou conhecimento da existência de outra pessoa em seu lote em 2015, como apregoado na sentença.

Vejo razão nos argumentos dos Apelantes.

Sobre a prescrição, “
Esta Corte Superior adota como regra para o cômputo da prescrição a teoria objetiva da actio nata, considerando a data da efetiva violação ao direito como marco inicial para a contagem. Precedentes.
(AgInt no AREsp n. 1.733.730/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

No caso concreto, a Autora afirma ter tomado ciência da violação ao seu direito apenas em 2015, meses antes da propositura da ação naquele mesmo ano.

A sentença recorrida, ao rechaçar a arguição de prescrição, vale-se apenas da alegação da Autora de que tomou conhecimento apenas em 2015, de que seu imóvel estava ocupado e que teria sido vendido em duplicidade a terceiro.

Todavia, não faz prova mínima de seu alegado a Autora, apegando-se a sentença na mera afirmação da parte, sem absolutamente nenhum elemento de prova que a sustente.

A Autora afirma que procurou as Apeladas quando identificou seu imóvel ocupado por terceiro, e que estas lhe teriam informado que houve duplicidade na venda e lhes oferecera um acordo, contudo, não traz aos autos prova mínima de seu alegado nesse sentido.

Some-se a essa realidade, o fato de que não houve inversão do ônus da prova no caso presente, aliás, tampouco houve saneamento do feito e fixação de pontos controvertidos, mas o fato é que ambas as Requeridas haviam deduzido em suas respectivas peças de defesa a prescrição e o fato de não haver prova de que o conhecimento da autora sobre a realidade do seu lote era recente (2015).

Veja-se que tal realidade que significar, a toda evidência, que restava controvertido o momento em que surgira para a Autora o direito reclamado na exordial, a reverberar na prescrição e mesmo na decadência, também arguida.

Todavia, mesmo diante dessa realidade, pugnou a Autora, expressamente, pelo julgamento antecipado da lide (fl. 289), não produzindo absolutamente nenhuma prova sobre quando exsurge seu direito, para efeito de ver afastada a alegação de prescrição e também a de decadência.

Não há dúvidas de que este era uma ônus da Autora e do qual não se desincumbiu.

Como dito, as duas sentenças proferida pelo Magistrado
a quo
, a primeira anulada por esta Corte por ausência de litisconsórcio passivo obrigatório, e a segunda, aqui recorrida, que julga o feito sem sequer fixar pontos controvertidos para efeito de promover a produção probatória, são uníssonas em meramente lançar mão do argumento da Autora, no sentido de que tomou conhecimento da realidade do imóvel em 2015, para dizer que ali exsurgia a sua pretensão, afastando as alegações de prescrição e decadência sem que exista, data vênia, prova mínima nos autos sobre esta circunstância.

Ademais, à míngua de provas de que houve reconhecimento, pelas Apelantes, da venda em duplicidade do lote, e ainda, diante do decurso do tempo entre a aquisição do bem e o manejo da ação (2002 – 2015), causa estranheza, a formatar um contexto de dúvida não esclarecido pela Autora, o fato de que no terreno objeto da lide há uma robusta construção (foto de fl. 313), materializada em uma residência que aparenta ter ao menos 02 andares, a revelar significativo tempo de obra, a não se poder descartar as alegações de abandono ou mesmo de invasão do local por terceiros.

Veja-se que toda essa realidade poderia ser facilmente dirimida pela Autora, lhe socorrendo, por exemplo, a oitiva em juízo do terceiro que ocupa o imóvel, a saber quando tomou ciência a Requerente da ocupação do bem e mesmo se houve uma dupla aquisição junto às Apelantes.

O fato é que, controvertido o tema da prescrição e, em especial, o momento em que toma ciência a Autora da ocupação do bem por terceiro, negligenciou a Parte o ônus probatório que, neste ponto, era seu.

Em outras palavras, não há elementos mínimos de prova a dizer que fora apenas em 2015 que tomou ciência a Autora da ocupação do imóvel por terceiro, inviabilizando considerar tal data como termo inicial do prazo prescricional.

De consequência, não havendo marco inicial outro para o prazo prescricional do pedido de anulação do negócio jurídico e seus consectários (reparação civil), impõe-se tomar a data da realização do negócio como termo inicial da contagem do prazo prescricional (2002).

Portanto, em um contexto de absoluta ausência de prova e de omissão da Autora quanto ao ônus que lhe incumbia, forçoso é o reconhecimento da prescrição do direito à anulação do negócio jurídico, do direito à devolução da quantia paga e do direito à reparação moral, ainda que aplicado o prazo previsto na Lei de Consumo (05 anos), considerando realizado o negócio ainda em 2002, sendo manejada a ação apenas em 2015, marcos a serem considerados, frise-se, por não ter se desincumbido a Autora de seu ônus probante.

Diante dessa realidade, não vejo caminho outro, senão,
DAR PROVIMENTO
aos apelos para reconhecer ocorrida a prescrição do direito reclamado na exordial.

Ante a sucumbência Autoral, condeno tal Parte ao pagamento das custas e despesas processual, além de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva de estar a Autora amparada pela gratuidade da Justiça.

É como voto.

D
ES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.